Tribunal: TJMT
Processo: 1072439-06.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072439-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERVAL FERREIRA BARROS - CPF: 973.578.801-25 (RECORRENTE), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, com pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, além do pagamento retroativo.

Fundamenta o pedido no exercício de atividade perigosa, com base no Anexo 3 da NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013.

Contestação apresentada pelo ente federado, sustentando ausência de previsão legal no regime jurídico dos servidores estaduais. Sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento no princípio da legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento judicial do adicional de periculosidade a servidor estatutário policial penal, com fundamento em norma regulamentar federal (NR-16), diante da ausência de previsão legal específica no estatuto funcional estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de previsão legal expressa, nos termos do art. 37, caput e inc. X, da CF/1988.

6. Norma regulamentar não cria direito subjetivo ao adicional pleiteado na ausência de amparo legal específico.

7. A Portaria do MTE tem aplicação voltada às relações trabalhistas celetistas e não se sobrepõe ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. O servidor público estatutário não faz jus ao adicional de periculosidade com base em norma regulamentar federal, quando inexistente previsão legal específica em seu regime jurídico. 2. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores depende de previsão legal, nos termos do princípio da legalidade administrativa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c/c cobrança, por meio da qual o recorrente, Policial Penal do Estado de Mato Grosso, pretende o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário-base, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do
Recurso Inominado
.

Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que rege a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário Estadual, o regime remuneratório é estruturado por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de
gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória:
“Art. 18. O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.”

A própria legislação estadual enumera, de forma taxativa, os adicionais legalmente permitidos aos servidores da carreira, não constando entre eles o adicional de periculosidade:
“Art. 20. O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno.”

Ausente, portanto, a previsão legal específica para o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais penais, mostra-se incabível a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou das normas da iniciativa privada ao servidor estatutário regido por regime jurídico próprio.

Como já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Tal vedação se estende, inclusive, às hipóteses de pretensão a verbas de natureza indenizatória não expressamente previstas.

Este entendimento é reiteradamente adotado por esta Turma Recursal.

Cite-se, a título ilustrativo:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO AO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário,
estabelece taxativamente os adicionais a que fazem jus os servidores da carreira, não prevendo o adicional de periculosidade.

2. Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1015933-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO AO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece de forma taxativa os adicionais devidos aos integrantes da carreira, não prevendo o adicional de periculosidade.

Não há possibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto (insalubridade) por outro que carece de previsão legal (periculosidade).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011589-68.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024
)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE

DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO

(POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOADICIONALDE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.ADICIONALDEINSALUBRIDADEJÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial. No presente caso, os Recorrentes são Servidores Públicos Estaduais efetivos, exercendo a função de
Agentedo
Sistema Penitenciário

(Policial Penal), sendo que atualmente recebem adicional de insalubridade. Pretendem o recebimento do adicional de periculosidade. 2. Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar n.º 389/2010,
“O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal”. 3. A mesma Legislação assim prescreve em seu artigo 20: “O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; II -adicional por prestação de serviço extraordinário; IV -adicional noturno. (grifei) (Lei Complementar nº 389/2010, art. 20). 4. Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. 5.
Desta forma, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal.6. É nesse sentido a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
6. Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal: RECURSO INOMINADO Nº 1006868-53.2023.8.11.0045ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSORECORRIDO: MAURO FERREIRA ZUZAJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1- “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF). Verbete extensível a quaisquer verbas “tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Temas 600-RG).2- A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de periculosidade.3 - Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.4- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006868-
53.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.9.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Por consequência, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1010951-41.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

A sentença recorrida está em consonância com o entendimento consolidado
de que a concessão de quaisquer vantagens aos servidores públicos depende de previsão expressa em lei específica.
Assim, não há que se falar em substituição do adicional de insalubridade, legalmente previsto, pelo de periculosidade, cuja previsão normativa é inexistente no âmbito da legislação estadual vigente.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso,

CONHEÇO

do recurso interposto,

ante a sua tempestividade e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025